Tribunal: TJSP
Processo: 2149747-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes – Prisão preventiva – Revogação – Inviabilidade – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Gravidade concreta da conduta – Excesso de prazo – Não configurado – Dilação do prazo tolerada com base no princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto – Pandemia da COVID-19 – Constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes – Prisão preventiva – Revogação – Inviabilidade – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Gravidade concreta da conduta – Excesso de prazo – Não configurado – Dilação do prazo tolerada com base no princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto – Pandemia da COVID-19 – Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2149747-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JONAS OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149747-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.186
2
Habeas Corpus no 2149747-92.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Jonas Oliveira da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 13.186
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes Prisão
preventiva
Revogação
Inviabilidade
Decisão
fundamentada Presença dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar
Gravidade concreta da conduta

Excesso de prazo Não configurado Dilação do prazo
tolerada com base no princípio da razoabilidade e das
circunstâncias
do
caso
concreto

Pandemia da
COVID-19 Constrangimento ilegal não demonstrado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela i. Defensoria Pública, em favor de JONAS OLIVEIRA DA SILVA, sob
a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
de ato do d. Juízo de Plantão da Comarca de São Paulo, que converteu a
prisão em flagrante em preventiva, nos autos da Ação Penal no
1507809-64.2020.8.26.0228.
Sustenta a impetrante que não há fundamentação idônea para a
manutenção da custódia cautelar, máxime porque o paciente é primário e não
houve apreensão de grande quantidade de drogas. Argumenta ainda que, caso
condenado, fará jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, à substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e a regime prisional diverso do fechado. Sustenta,
outrossim, que a medida é desproporcional, prevendo o artigo 319 do Código
de Processo Penal medidas cautelares diversas do cárcere. Finalmente, aduz
que há ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149747-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.186
3
criminal e que deve ser considerado o perigo de contágio pelo novo
coronavírus nos estabelecimentos penais (fls. 01/06).
Nestes termos, pleiteou o deferimento da liminar para que o
paciente fosse solto, com a confirmação da liminar ao final.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls. 34/37),
opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
42/52).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 07 de abril de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06.
Em 08 de abril de 2020, o MM. Juiz a quo converteu a prisão
em flagrante em preventiva (fls. 11/15).
Pois bem. De início, imperioso ressaltar que conceder-se-á
habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer,
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder (artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal), e quando sua aferição
prescindir de dilação probatória.
Como sabido, a segregação cautelar é medida excepcional
diante da preservação dos valores da liberdade e da presunção de inocência,
cabendo sua decretação tão somente quando atendidos os requisitos previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal, em decisão devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149747-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.186
4
fundamentada pela autoridade judicial com base na situação fática concreta.
De tal sorte, não bastam afirmações genéricas ou meras
suposições acerca do cometimento do crime, mas sim, necessária a
comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, no intuito de
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sob pena de
constrangimento ilegal.
Nesta linha de raciocínio e levando-se em conta o caso dos
autos, mostra-se correto o posicionamento do MM. Juiz no sentido de decidir
pela segregação antecipada do paciente, haja vista a existência de elementos
aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão
comprovados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase
investigatória e devidamente demonstrados pelas provas colhidas no inquérito
policial.
No mais, exame mais apurado da questão, como quer a
Defesa, exige análise aprofundada do acervo probatório dos autos, e até a
produção de provas, com acurada apreciação das circunstâncias do caso,
incabível em sede de habeas corpus.
Quanto ao periculum libertatis, evidencia-se a necessidade da
segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, a instrução
criminal e a aplicação da lei.
Nesse passo, ressaltou a MM. Juíza que “trata-se, na hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149747-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.186
5
de apreensão de elevada quantidade de drogas de natureza diversa,
extremamente lesiva, o que, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante,
após o indivíduo tentar se evadir ao avistar a viatura policial, além da
apreensão de quantia em dinheiro sem origem comprovada, evidencia o
comércio espúrio” (fls. 13).
Na decisão combatida, a i. Magistrada enfatizou, ainda, que o
paciente ostenta extensa folha de antecedentes infracionais e inclusive já
cumpriu medida socioeducativa.
Vê-se, assim, que a MMa. Juíza de Direito deixou devidamente
consignadas as razões legais que ensejaram a imposição da custódia
provisória ao paciente, demonstrando expressamente, frise-se, em dados
objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os
aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais.
Lado outro, registre-se que grande parte dos crimes praticados
na atualidade traz estreita correlação com o envolvimento no tráfico ilícito de
drogas, delito que exige, por isso, maior atenção não somente do legislador
pátrio, como também dos julgadores.
Ora, não podemos fechar os olhos para uma situação tão grave
como a que trazida no caso em apreço. Fato é que a soltura do paciente
poderá ser extremamente prejudicial para toda sociedade, pois o crime de
tráfico realiza a difusão da droga no meio social, o que agride fortemente a
saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma.
Noutro
giro,
incumbe
ressaltar
que
os
princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149747-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.186
6
constitucionais devem ser aplicados, mas não impedem a segregação cautelar
pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução processual ou
a aplicação da lei penal.
No tocante ao excesso de prazo, não há qualquer ilegalidade a
ser sanada.
Em primeiro lugar, porque, apesar das notórias limitações
advindas da pandemia, o feito teve trâmite regular, não se vislumbrando
qualquer desídia do Juízo.
Consta que a denúncia foi recebida e a defesa prévia
apresentada, tendo o MM. Juízo esclarecido que a audiência de instrução,
interrogatório, debates e julgamento será designada tão logo se retome os atos
presenciais no fórum.
Como é cediço, o prazo indicado pela doutrina como sendo o
ideal para o encerramento da instrução criminal não é fatal e absoluto, sendo
que sua superação não gera a liberação automática do encarcerado.
Isso porque, a marcha processual deve ser analisada sob o
prisma do juízo da razoabilidade, e este, por sua vez, devidamente conjugado
com as dificuldades do processo.
Assim, na prática, em razão de entendimento já tranquilo na
jurisprudência, admite-se certa elasticidade na verificação do lapso temporal
transcorrido entre um ato e outro do processo, sempre em função das
circunstâncias de cada caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149747-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.186
7
Em outras palavras, o que se pode verificar é que não está
ocorrendo inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única hipótese
em que se pode conceder a ordem pelo fundamento exposto.
Nesse sentido: “a complexidade do processo e a necessidade
de expedição de cartas precatórias justificam o atraso na conclusão da
instrução criminal, afastando o alegado constrangimento ilegal. Os prazos
indicados para encerramento da instrução criminal servem apenas como
parâmetro geral, variando conforme as peculiaridades de cada processo,
razão pela qual a jurisprudência os tem mitigado” (H.C. 33156/CE Rel. M.
Laurita Vaz, j. 17/05/04).
Na mesma esteira tem-se que “na aferição de eventual
constrangimento ilegal por excesso de prazo, não devem ser levados em conta
exclusivamente aritméticos”, pois “Circunstâncias especiais podem justificar
pequena demora. Incide na hipótese, o princípio da razoabilidade” (TACRIM -
Habeas Corpus no 472.018-1 Rel. I. Juiz XAVIER DE SOUZA, j. 08/06/04).
Justificada a manutenção da prisão para a garantia da ordem
pública e a preservação do interesse social, evitando-se a repetição de
condutas criminosas, e também para a própria credibilidade da justiça, nada
há de irregular na decisão impugnada.
Ressalte-se, por oportuno, que as medidas cautelares diversas
da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo
em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal,
mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pela paciente
(art. 282, § 6o do CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149747-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.186
8
Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da
presunção da inocência, uma vez que a prisão processual não tem a finalidade
de antecipar o mérito, mas tão-somente a custódia provisória, quando
presentes os pressupostos previstos no art. 312 e seguintes do diploma
processual penal.
O colendo Supremo Tribunal Federal já consolidou tal
entendimento: “Princípio constitucional da não culpabilidade. Garantia
explícita do imputado. Consequências jurídicas. Compatibilidade com o
instituto da tutela cautelar penal. O princípio constitucional da não-
culpabilidade, que sempre existiu, de modo imanente, em nosso ordenamento
positivo, impede que se atribuam à acusação penal consequências jurídicas
apenas compatíveis com decretos judiciais de condenação irrecorrível. Trata-
se de princípio tutelar da liberdade individual, cujo domínio mais expressivo
da incidência é o da disciplina jurídica da prova. A presunção de não-
culpabilidade, que decorre da norma inscrita no art. 5o, LVII, da
Constituição, é meramente relativa (juris tantum). Esse princípio, que
repudia presunções contrárias ao imputado, tornou mais intenso, para o
órgão acusador, o ônus substancial da prova. A regra da não-culpabilidade -
inobstante o seu relevo - não afetou nem suprimiu a decretabilidade das
diversas espécies que assuma a prisão cautelar em nosso direito positivo. O
instituto da tutela cautelar penal, que não veicula qualquer idéia de sanção,
revela- se compatível com o princípio da não-culpabilidade” (STF - HC
67.707-0/RS - Rel. Min. Celso de Mello).
Não há se falar, também, em concessão da ordem em face dos
riscos da pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149747-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.186
9
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavírus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelos i. impetrantes, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149747-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.186
10
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal" (STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de São Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação de países que adotaram recomendações humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode
levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos
da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação
do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de,
fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou
particular. Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de
contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria providências
excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos”.
In casu, não há comprovação de que, dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149747-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.186
11
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária tem
tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas unidades
prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes aos
detentos.
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR